Tribunal: TJSP
Processo: 2145572-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado e associação criminosa – Pleito de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, na prática de crimes imbuídos de alta gravidade em concreto. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado e associação criminosa – Pleito de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, na prática de crimes imbuídos de alta gravidade em concreto. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145572-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
ANDRÉ ALBERTO NARDINI E SILVA e Paciente GABRIEL SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145572-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.256
2
Voto no 11.256
Habeas Corpus no 2145572-55.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara Criminal
Impetrante: André Alberto Nardini e Silva (OAB/SP no 294.335)
Paciente: Gabriel Silva Lima
Corréus: Luca Lima Rodrigues
Marina Tahina Ramos Sales
Guilherme dos Santos Silva
Habeas Corpus Furto qualificado e associação criminosa Pleito
de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva Impossibilidade. Presença dos
requisitos da custódia cautelar
Despachos suficientemente
fundamentados.
Paciente incurso, em tese, na prática de crimes imbuídos de alta
gravidade em concreto. Ausência de afronta ao princípio da
presunção de inocência Estado que detém os meios cabíveis para
a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar
necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação
e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais
Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar
do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não
cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da
prisão.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 11/06/2020 e denunciado pela suposta prática do
delito descrito nos artigos 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 71, caput (cinco
vezes); 288, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juízo a quo que indeferiu pleito
de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de
fundamentação idônea, baseada na gravidade genérica do delito, ausentes, portanto, os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que o
Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, tem
residência fixa e ocupação lícita (cabeleireiro), não oferecendo risco à sociedade. Defende-
se que com a edição da Lei no 12.403/11 foi estabelecida nova sistemática no trato das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145572-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.256
3
prisões cautelares, pois se tornou subsidiária a todas as medidas cautelares, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, somente admitida em casos de absoluta
necessidade.
Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente
seja colocado em liberdade imediatamente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da
prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará em favor do Paciente
(fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 21/22), e deixou-se de solicitar
informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 26/34).
É o relatório.
Narra a denúncia (fls. 277/282 autos de origem):
“ (...) I- Consta deste inquérito policial que, em data e
horário incertos, na Comarca da Capital, Barueri, Osasco e São José do Rio
Preto, os denunciados MARINA, GABRIEL, LUCA e GUILHERME
associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furto.
II- Consta, também, deste inquérito policial que, no dia
10 de junho de 2020, em horários diversos, neste Município e Comarca de São
José do Rio Preto, os denunciados agindo em continuidade delitiva, em
concurso e unidade de propósitos entre eles, subtraíram para eles diversos
dermocosméticos de cinco farmácias localizadas nesta cidade, que totalizou a
quantia de R$21.400,00 (c. auto de avaliação a p. 250), pertencentes a cinco
farmácias.
III- Consta, por fim, que também no dia 10 de junho de
2020, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, o denunciado LUCA
guardava uma porção maconha, com peso líquido de aproximadamente 8g (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145572-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.256
4
auto de exibição e apreensão de p. 33/35), para consumo pessoal, droga sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
É dos autos que os denunciados estavam associados
para a prática de uma série de crimes de furtos em farmácias, planejando a
ação delituosa nas Comarcas da Capital, Osasco e Barueri, origem deles. Eles
providenciaram uma bolsa feminina com papel alumínio em seu interior (cf.
auto de apreensão a p. 34), onde armazenavam os objetos subtraídos para
poderem passar pelo sistema de alarme dos estabelecimentos, sem que as
etiquetas fossem detectadas, além de mochilas e um veículo automotor, com o
qual se deslocaram da origem deles, vieram até esta cidade e passaram por
cinco farmácias.
Eles entravam nas farmácias e simulavam a compra de
produtos, enquanto dois deles LUCA e MARINA conversavam com os
atendentes para desviar a atenção dos funcionários, GABRIEL tirava os
produtos das prateleiras onde ficavam os dermocosméticos que são produtos
de elevado valor e os colocava em outras prateleiras onde ficavam produtos
comuns. Em seguida, LUCA continuava distraindo os funcionários enquanto
MARINA ia até onde GABRIEL havia deixado os produtos e os colocava na
bolsa envolvida com papel alumínio em seu interior, o que impedia as
etiquetas destes produtos acionarem o sistema de alarme dos estabelecimentos.
GUILHERME ficava no veículo pronto para dar fuga aos demais comparsas
na condução do veículo automotor.
Os produtos eram armazenados em mochilas dentro do
veículo.
Ocorre que policiais militares em diligências de rotina
se depararam com o veículo deles, com placas de Itaquaquecetuba/SP,
chamando a atenção, instante em que abordaram o mesmo e localizaram
diversos produtos subtraídos nas mochilas, sem qualquer nota fiscal e com
etiquetas de farmácias. Os denunciados foram encaminhados ao plantão
policial onde foram realizadas oitivas e diligências, sendo logo identificadas
as cinco farmácias.
Depois de informados, alguns funcionários das
empresas e policiais chegaram a ver as imagens das subtrações pelo sistema
de monitoramento.
Agindo com este modus operandi, os denunciados
foram até a Drogaria São Paulo, localizada na Av. Nadima Damha, 2039, na
Droga Raia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 5980, São Manoel, na
Droga Raia, localizada na Av. Bady Bassit, 4460, na Droga Raia localizada na
rua Bernardino de Campos, 4223, Redentora, e também na Droga Raia,
localizada na rua Bernardino de Campos, 3730, Centro, onde subtraíram
diversos dermocosméticos, agindo em continuidade delitiva.
No interior da mochila foi encontrada uma porção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145572-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.256
5
maconha pertencente ao denunciado LUCA, para consumo pessoal (...)”.
O Paciente foi preso em flagrante delito na data dos fatos e,
em 11/06/2020, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 219/222
autos originais).
A denúncia foi recebida em 19/06/2020 (fls. 283/284 autos
originais).
É o que consta dos autos.
Inicialmente, verifica-se que a segregação excepcional do
Paciente se encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.
Com efeito, a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta:
“(...) Com efeito, a materialidade dos crimes, para os
quais se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do auto de
exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção
constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de
autoria.
Destaque-se que o autuado Luca é reincidente, o que
autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II,
do CPP). Quanto aos demais, ainda que primários e considerado que o crime
em questão não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a
pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem
pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a
reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares
diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6o, do CPP).
Observo que se trata de crime grave, cometido, em
tese, em concurso de pessoas e após minuciosa preparação, uma vez que os
envolvidos se deslocaram a esta cidade do interior para a prática do ilícito em
questão. Ademais, a informação de que esses mesmos furtos supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145572-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.256
6
teriam ocorrido na cidade de Taubaté demonstra a ineficácia, no caso, de
medidas cautelares diversas da prisão.
As circunstâncias da prisão revela organização entre
os agentes, e o elevado valor dos bens encontrados no veículo, cerca de R$
20.000,00, em época de Pandemia e crise econômica, reforçam a necessidade
da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, como aliás representou a
Autoridade Policial.
Os elementos de convicção contidos nos autos não
revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do
Código Penal.
Não é caso de aplicação de medidas diversas da
prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de
presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível
demonstração inequívoca de que o autuado se encontre no grupo de
vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional, ausentes na hipótese, observando que não há registros de casos nos
estabelecimentos prisionais da região. A situação dos autos revela que, em
liberdade, em época de pandemia, crise social e econômica, optou por se
envolver em infração que assola a sociedade.
Observo que os documentos médicos juntados pela
Defesa a fls. 216/218 não demonstram cabalmente a existência de moléstia que
insira o autuado Luca no grupo de pessoas mais vulneráveis ao contágio da
Covid-19.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II, e §
2o, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO
EM FLAGRANTE de LUCA LIMARODRIGUES, GABRIEL SILVA LIMA,
MARINA TAHINA RAMOS SALES e GUILHERME DOS SANTOS SILVA em
PRISÃO PREVENTIVA (...)”. (fls. 219/222 autos originais).
Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta dos fatos, e,
visando principalmente à garantia da ordem pública, decretou e manteve a prisão
preventiva, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145572-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.256
7
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Ademais, os fatos descritos são imbuídos de alta gravidade
em concreto e é expressivo o valor dos bens subtraídos.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares alternativas
à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato. Referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre
no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145572-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.256
8
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão. Nesse
diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, desnecessária a análise pormenorizada do não cabimento
de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora